Tribunal: TJMT
Processo: 1022992-18.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022992-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ÀS EXPENSAS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada no art. 873 do CPC.

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato, os honorários referentes à avaliação são de responsabilidade de quem a requereu, conforme o artigo 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILAINE REGINA TURCHETTO E OUTRO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0000211-15.2016.8.11.0092, em que SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A. executa a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária em que foi confessado o débito de R$12.810.618,51 e oferecido em hipoteca o imóvel matriculado sob o nº 10.029, no CRI de Alto Araguaia, determinou nova avaliação de tal imóvel, às expensas dos executados, ora recorrentes.

Em suas razões, as partes agravantes sustentam que a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais é da empresa agravada, pois ela foi integralmente sucumbente. Avocam os princípios da causalidade e da sucumbência.

Defendem a existência de relação de consumo, motivo pelo qual deve ser invertido o ônus da prova em favor dos produtores rurais hipossuficientes.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão combatida para o ônus do pagamento dos honorários periciais recair exclusivamente sobre a recorrida. Sucessivamente, pretendem que as despesas com carta precatória e honorários do perito sejam rateados em parcelas iguais.

Liminar recursal indeferida (ID 234841172).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 235045190).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 240827156).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes na ação de execução de título extrajudicial originária, em que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de uma nova avaliação do imóvel penhorado, às expensas dos executados, ora recorrentes.

Nos termos do art. 873, do CPC, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, houver majoração ou diminuição do valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

A propósito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

O Juízo
a quo
na decisão atacada asseverou o quanto segue:

“O executado manifesta no sentido de discrepância dos valores, eis que nos autos do processo nº. 0000973- 07.2011.8.11.0092, em que é Exequente Vicunha Têxtil e o Executado é João Brasil, lavrou-se o Auto de Avaliação datado de 24/07/2023, referente a outro imóvel rural do Executado, área anexa e contígua, as quais formam a Fazenda conhecida como “HGW” neste Município, contendo 318.1825 hectares, objeto da Matrícula nº. 616, contendo cerca de três vezes menos de tamanho em relação ao aqui avaliado (980 hectares) e que foi avaliado em R$31.109.656,50 (Trinta e um milhões, cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), também por Oficial de Justiça. Assim, requereu nova avaliação.

Pois bem.

Entendo que é o caso de nova avaliação, notadamente pela discrepância entre as avaliações, em que um imóvel rural com tamanho menor e localizado em área anexa e contígua a este imóvel foi avaliado em patamar superior a este.”

Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel, entendo prudente que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.

Acerca do tema, colaciono, por oportuno, algumas orientações jurisprudenciais:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – ALEGADA MAJORAÇÃO DO VALOR – ARTIGO 873, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante de novos laudos que apontam possível majoração do valor do imóvel penhora e havendo fundada dúvida quanto ao seu real valor, necessária se mostra a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil. Na hipótese, há acentuada diferença entre o laudo subscrito pelo oficial avaliador em 2015 e os laudos particulares emitidos por profissionais do ramo imobiliário, o que autoriza nova avaliação do bem.” (TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM PENHORADO- NOVA AVALIAÇÃO – DIFERENÇA DISCREPANTE DE VALORES ATRIBUÍDOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E EM LAUDO UNILATERAL APRESENTADO PELOS DEVEDORES – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENHORA – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se que seja repetida a avaliação do imóvel penhorado quando houver discrepância nas avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela que os devedores apresentam em Juízo, podendo o Juiz diante da fundada dúvida nomear perito com conhecimentos técnicos para nova avaliação. Não há falar em redução da penhora nesta seara recursal, especialmente, quando se verifica a necessidade de nova avaliação do bem para se apurar o real valor do imóvel e ainda quando se vê que este constitui também objeto de garantias de outros financiamentos levados a efeito pelos executados.” (TJMT. RAI 1007940-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. HIPÓTESES DO ART. 683 DO CPC . EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PERITO COM CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. RECURSO PROVIDO. - O art. 683 , III , do CPC , impõe que se repita a avaliação do bem quando houver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído. - Discrepantes as avaliações levadas a termo pelo oficial de justiça e aquela apresentada pelo devedor e assinada por técnico profissional e havendo grande lapso temporal entre essas avaliações, necessária a nomeação de perito avaliador pelo juiz e que tenha conhecimentos técnicos para nova avaliação do imóvel rural penhorado.” (TJMG. Agravo de Instrumento 10428100010902001, 12ª Câmara Cível, Relator José Flávio de Almeida).

Acerca do ônus pelo pagamento dos honorários do avaliador, é do próprio interesse dos executados, ora recorrentes, a realização de perícia técnica a fim de averiguar o real valor do imóvel penhorado.

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato, os honorários referentes à avaliação são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, foram os executados.

Assim, em casos tais, deve-se atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais aos devedores, até mesmo porque tal requerimento foi realizado por eles, que são os únicos interessados na majoração do valor do imóvel.

Nesse sentido seguem alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DA AGRAVANTE PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DE QUEM REQUER A PRODUÇÃO – ART. 95, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Deferida nova avaliação de imóvel penhorado, a pedido da parte executada, é de justiça que esta custeie sua produção, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o qual determina que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Por esse regime, aquele que requereu a produção da prova está obrigado a adiantar as despesas referentes ao ato. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 144638662), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019356-15.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE IMPÕE AO RÉU O CUSTO FINANCEIRO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGRA DO ART. DO CPC – INOCORRÊNCIA – PROVA ORDENADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – PROVA PERICIAL REQUERIDA APENAS PELA PARTE RÉ – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a disciplina do art. 95, primeira parte, do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia”. 2. Se apenas a parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial, a obrigação de custeio do custo financeiro da prova, inclusive dos honorários do perito, deve recair exclusivamente sobre a parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC. (TJ-MT 10030385420228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Por fim, importa registrar que as partes agravantes não são obrigadas a arcarem com os honorários periciais arbitrados, todavia, sofrerão as consequências negativas da não produção da perícia.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024